Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-70.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação; Base de cálculo que abrange o valor dos procedimentos pleiteados e a indenização. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.